Tribunal: TJMT
Processo: 0011235-77.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011235-77.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR ANTONIO WOLFART - CPF: 014.763.109-20 (APELADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 52, § 2º, DO CDC. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, promovida para quitação antecipada de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, com liberação da obrigação diante do depósito judicial realizado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de esclarecimento da Contadoria Judicial; e (ii) saber se é legítima a quitação antecipada do contrato com base na redução proporcional dos encargos, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for de direito ou estiver suficientemente instruída com prova documental, não havendo necessidade de nova prova técnica.
4. O autor buscou exercer direito potestativo de quitação antecipada da dívida, com base no CDC, promovendo depósito judicial com observância dos encargos proporcionais.
5. A recusa da credora em aceitar o pagamento caracteriza ofensa à boa-fé objetiva e afronta o princípio da função social do contrato.
6. O valor depositado foi apurado com base na taxa contratual de juros, nos termos da Resolução 4.320/2014 do BACEN, excluindo os encargos futuros.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a matéria se mostrar exclusivamente de direito e estiver devidamente instruída nos autos.
2. É legítima a quitação antecipada de dívida contratual com redução proporcional dos encargos financeiros, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 2º, 3º e 52, § 2º; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.613.721/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.08.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1000501-05.2020.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Camara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOTEADORA ASSAÍ S. S. LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Consignação de Pagamento n. 0011235-77.2016.8.11.0015,
movida em desfavor de
JAIR ANTONIO WOLFART,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando consignado o valor devido, em virtude do que fica a parte requerente liberada, da obrigação, em razão do depósito efetuado (Id: 29004376).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da sentença, alegando que é necessário esclarecimento pelo contador judicial, o qual foi requerido por ambas as partes, asseverando a ocorrência do cerceamento de defesa.
Além disso, assevera quanto a legalidade dos termos contratuais, que o instrumento foi regido pela Lei 6.766/79 e o imóvel é oriundo de processo de parcelamento de solo urbano.
Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a nulidade da sentença e determinando o prosseguimento dos autos a origem para o esclarecimento do contador judicial.
No mérito, almeja o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 292004377).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 292004382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOTEADORA ASSAÍ S. S. LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento movida em desfavor de
JAIR ANTONIO WOLFART.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de Origem, sob a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide teria sido prematuro, diante da suposta necessidade de esclarecimentos adicionais por parte da Contadoria Judicial.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

A controvérsia posta nos autos cinge-se, fundamentalmente, à
interpretação e aplicação de cláusulas contratuais
e de
normas jurídicas de direito material
, especialmente aquelas oriundas do
microssistema protetivo consumerista
, notadamente o disposto no
art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor
, que assegura ao consumidor o direito à liquidação antecipada da dívida, com correspondente redução proporcional dos juros e encargos financeiros futuros.

Nos termos do
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
, é plenamente possível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, estiver suficientemente instruída com prova documental, como no caso em apreço. A exegese da cláusula contratual e a análise da regularidade do valor depositado não exigem instrução oral ou produção de prova técnica adicional.

Com efeito, o Juízo de Origem oportunizou às partes manifestação acerca dos laudos da Contadoria por diversas vezes, tendo ambas se manifestado expressamente, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou de decisão de ofício.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - INAPLICABILIDADE DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESTINATÁRIO NÃO FINAL – CRÉDITO PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIOS DESENVOLVIDAS PELO DEVEDOR/APELANTE - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – JUROS MORATÓRIOS – VIABILDIADE EM RAZÃO DO ATRASO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova (perícia contábil) quando não necessária a prova, diante da ausência de complexidade da causa, podendo-se aferir o débito por cálculo matemático
. “(...) 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não configurado o destinatário final da relação de consumo. (...) (N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”. Não há falar nulidade por ausência de informação clara e inteligível, simplesmente porque foi utilizada a expressão capitalização (método exponencial), no contrato firmado, o qual considerou capitalização anual de 6,75% ao ano. Diante do inadimplemento e do atraso injustificado do pagamento da obrigação, mostra-se descabida a tese de ausência de mora.”
(TJMT, Apelação Cível n.º 1000501-05.2020.8.11.0017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/03/2025, DJe 21/03/2025)

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de cerceamento de defesa.

II. MÉRITO – DIREITO À QUITAÇÃO ANTECIPADA COM REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS

A sentença combatida é tecnicamente irrepreensível e deve ser integralmente mantida.

O autor/apelado ajuizou ação de consignação em pagamento com o escopo de quitar antecipadamente o contrato de promessa de compra e venda firmado com a apelante, referente ao lote nº 31 da quadra 09 do Loteamento Jardim Veneza, em Sinop/MT. Após frustradas tentativas extrajudiciais de composição, inclusive em sede de mediação pelo CEJUSC, o autor promoveu o depósito judicial da quantia de
R$ 47.332,15
, valor apurado com base na aplicação do
desconto proporcional dos encargos financeiros futuros
, como autoriza o
art. 52, §2º, do CDC
.

A recusa da apelante em aceitar o pagamento e em fornecer instrumento de quitação, além de configurar comportamento violador da boa-fé contratual (art. 422, CC), fere frontalmente o ordenamento jurídico consumerista.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de aquisição de imóvel por pessoa física, para uso próprio, junto a empresa que atua profissionalmente no ramo de loteamentos.
A caracterização da hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do consumidor é presumida, sendo inaplicável qualquer tentativa de afastamento do CDC no caso concreto, como pretende a apelante
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE “RESOLUÇÃO” DE CONTRATO (COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE IMOBILIÁRIO). DISTRATO AMIGÁVEL PARA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS QUE NÃO TERIA SIDO CUMPRIDO. CONTESTAÇÃO ARGUINDO PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA .
DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES E INVERTEU OS ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO. 1.DECISÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA . MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA.
2 . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ARTIGO 88, PARTE FINAL, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO . DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SUBVERTERIA OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL EM PREJUÍZO DO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 17ª C.Cível - 0042423-90.2019.8 .16.0000 - Maringá - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 12 .12.2019)” (TJ-PR - AI: 00424239020198160000 PR 0042423-90.2019.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) (destaquei)

Com relação ao valor consignado, o magistrado de origem bem destacou que a quantia de R$ 47.332,15 foi apurada com observância da taxa contratual de juros para cálculo do valor presente, tal como previsto na
Resolução 4.320/2014 do Banco Central do Brasil
, a qual dispõe:

“Art. 2º O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações mencionadas no art. 1º contratadas a taxas prefixadas deve ser calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato.”

A apelante, por sua vez, insistiu em um montante de aproximadamente R$ 66.000,00, com base em cálculo que mantinha a capitalização de juros futuros e a incidência de encargos incompatíveis com a quitação antecipada – conduta esta que afronta diretamente a norma cogente do art. 52, §2º, do CDC.

Ressalte-se que tal dispositivo é de ordem pública e impõe ao fornecedor, diante da pretensão de pagamento antecipado pelo consumidor,
o dever de apurar o saldo devedor com expurgo dos juros vincendos e demais acréscimos financeiros que seriam devidos apenas em caso de pagamento ao longo do prazo originário
.

Não se trata, portanto, de uma faculdade da parte credora,
mas de imposição legal
. Ignorar esta norma seria esvaziar seu conteúdo normativo e inviabilizar o exercício de direito potestativo do consumidor.

Importa observar que o autor/apelado atuou de forma diligente e transparente ao buscar a quitação do débito, inclusive propondo solução conciliatória. A recusa injustificada da credora configura infração ao princípio da boa-fé objetiva, que, impõe aos contratantes deveres de cooperação, lealdade e respeito mútuo, mesmo na fase de execução contratual.

A tentativa da requerida de impor ao autor pagamento de encargos superiores aos efetivamente devidos, em desconformidade com o direito positivo e com os padrões mínimos de lealdade contratual,
consubstancia violação à função social do contrato e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Diante do exposto,
voto por REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo
integralmente a sentença prolatada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, dada a manutenção da condenação e o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025